Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-07.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Procedência da ação afastada - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000088-07.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada ELEKTRO
REDES S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-07.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelada: Elektro Redes S/A
Juíza: Aline Tabuchi da Silva
VOTO 22.958
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em
razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do
nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o
resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC -
Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto,
não pode ser considerada - Procedência da ação afastada -
Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS move contra ELEKTRO
REDES S/A julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Em
virtude da sucumbência, condenada a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando, em síntese, a procedência
da demanda.
Sustenta a apelante que há documentos nos autos juntados que
demonstram o pagamento de indenização securitária.
Argui a apelante que há nexo de causalidade comprovado nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou seja, a avaria nos equipamentos elétricos ocorreu em razão de oscilações
na rede elétrica, apresentando falha na prestação de serviço da empresa
apelada, conforme orçamento/laudo apresentado.
Alega que não há falar em caráter genérico ou unilateralidade do
laudo técnico apresentado, já que produzido por empresas idôneas, sem
qualquer vínculo com a apelante.
Pontua a apelante má prestação do serviço pela apelada, que, por
não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos
equipamentos dos segurados.
Descreve a apelante que os equipamentos avariados pertencem aos
segurados, e tornaram-se irrecuperáveis, sendo necessária a imediata
substituição. Desta forma, é descabida a preservação dos equipamentos, pois
sequer estiveram na posse da seguradora.
Afirma que não há falar em obrigatoriedade de esgotamento da via
administrativa, pois não há qualquer lei exigindo prévia análise pela via
administrativa para que se possa recorrer à via judiciária.
Descreve a apelante quanto a impossibilidade da produção de prova
diabólica, pois não é razoável que a apelante, após tanto tempo, guarde bens
indenizados para que supostamente ampare sua pretensão autoral, até porque
os bens eventualmente se deterioram, não haveria espaço físico hábil para
manutenção de todos os equipamentos danificados, e outra que os bens
pertencem aos segurados, os quais fazem uso dos equipamentos e precisam
deles reparados, o que inviabiliza mantê-los danificados para a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícia.
Sustenta ainda, que os laudos técnicos encartados são suficientes,
de modo ser desnecessária a realização de perícia.
Expõe que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior a ensejar excludente de responsabilidade, até porque se a rede de
distribuição de energia estivesse equipada e preparada para controlar os
distúrbios, sinistro algum teria ocorrido.
Além do mais, a modalidade de responsabilidade civil aplicável ao
caso é objetiva, por força do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o da
Constituição Federal.
Salienta a apelante ter observado todos os procedimentos legais para
que houvesse o ressarcimento dos danos elétricos, uma vez que toda a
documentação anexada indica o direito dos segurados a indenização. E, por
consequência, o ressarcimento desta seguradora apelante.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial, que a autora, na condição de seguradora, obrigou-se a
garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos
elétricos.
Aduz que, em 24.1.2018 e 15.4.2018, os segurados Denilson Jorge
Pantaroto e Marcelo Baccar Lopes, respectivamente, sofreram danos aos bens
eletrônicos em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição da requerida. Informa que os segurados foram ressarcidos nos
valores de R$ 4.005,00.
Daí a razão do pleito para condenar a ré ao pagamento indenizatório
no valor de R$ 4.005,00.
Citada, a requerida apresentou contestação, alegando, em preliminar,
a impossibilidade jurídica do pedido por falta do comprovante do pagamento.
No mérito, alega que não houve pedido administrativo de ressarcimento junto à
requerida efetivado pelos segurados da autora e tampouco houve, nas datas
apontadas, oscilações na rede elétrica gerida pela ré. A requerida informa
possuir sistema para o monitoramento de interrupções com tempo inferior a
três minutos, garantindo um monitoramento completo de todas as modalidades
de ocorrências na rede elétrica, o qual não apontou nenhuma perturbação no
sistema elétrico que atende a Unidade Consumidora (UC) dos segurados da
autora na data citada. Rechaçou a relação de consumo entre as partes. Pugna
a improcedência da demanda.
Instadas as partes a especificarem provas, a autora requereu a
produção de prova documental, enquanto a requerida postulou pela realização
de prova pericial.
A parte autora informou que não está na posse dos bens danificados.
A ação foi julgada improcedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada. Portanto,
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica
na localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos do
segurado.
O ônus da prova incumbia à autora comprovar fato constitutivo do
seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que
não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais, não
têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária
aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para
serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica que poderia
concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim pela eventual
responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou
omissão, e os danos suportados pelos segurados da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos dos segurados da autora.
Consequentemente fica mantido o julgado.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.957
Apelação Cível no 1000088-07.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelado: ELEKTRO REDES S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12BBE837
9
12
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12D06978
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000088-07.2020.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.